Tribunal: STF
Processo: MS 36213
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marcelo Calero Faria Garcia em face de ato do Presidente da Câmara dos Deputados.



    Impugna o impetrante o disposto constante do art. 8º, § 1º, VIII, do Ato da Mesa n. 68/2010, o qual prevê, na distribuição de gabinetes remanescentes, a dispensa de sorteio para “o cônjuge, pai, filho ou irmão de Titular não reeleito da Legislatura vigente”. 



    Alega que a norma prevê discriminação incompatível com o princípio da igualdade, na medida em que se vê impedido de participar do processo de seleção, apenas por “não pertencer a nenhum clã político” (eDOC 1, p. 3). Aduz, ainda, que a regra viola o princípio da impessoalidade, previsto no art. 37, caput, da CRFB. Requereu a medida liminar, ante a iminência da realização do sorteio e, no mérito, a concessão da ordem para que seja refeita a lista dos deputados que terão efetivamente preferência de escolha e aqueles que, em não atendendo os critérios de preferência, deverão se sujeita ao sorteio, “excluída, em todo o caso e de pleno direito, a norma contida no inciso VIII do parágrafo primeiro do artigo 8º do Ato da Mesa n. 88” (eDOC 1, p. 5).



    A liminar foi indeferida pelo e. Min. Dias Toffoli, Presidente do Supremo Tribunal Federal.



    Em decisão monocrática, extingui a ação, ante o contido na certidão de distribuição (eDOC 7), decisão contra a qual opôs o impetrante embargos de declaração.



    Tendo o impetrante feito prova do recolhimento das custas (eDOC 12), reconsiderei a decisão anterior e determinei a instrução do presente mandado de segurança.



    A União requereu o seu ingresso na ação (eDOC 32).



    O Presidente da Câmara dos Deputados, na qualidade de autoridade coatora, defendeu ter havido a perda de objeto ante a realização do sorteio para a entrega dos gabinetes. Além disso, alegou não ser cabível a utilização do mandado de segurança para o exame em abstrato da constitucionalidade do ato normativo. Sustentou, ainda, não ter legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora, uma vez que o ato é de competência da Mesa da Câmara dos Deputados. Aponta ser impossível o controle judicial de atos que tenham natureza interna corporis, o que, em seu entender, inviabilizaria a concessão da ordem.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do mandado de segurança, acolhendo parcialmente as razões traizdas pela autoridade coatora (eDOC 37):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO DE ESCOLHA DOS GABINETES PARLAMENTARES. ALEGADA OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ATO NORMATIVO DA MESA DIRETORA. DEFINIÇÃO DOS GABINETES FINALIZADA. PERDA DE OBJETO. QUESTÃO DE NATUREZA INTERNA CORPORIS. INSINDICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 



    1. Mandado de segurança impetrado contra ato da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados que dispõe sobre a escolha e distribuição de gabinetes parlamentares. 



    2. Definidos os gabinetes parlamentares para a atual legislatura, fica prejudicado o mandamus por perda superveniente do seu objeto.



    3. Sujeitam-se os atos legislativos ao judicial review, desde que o controle jurisdicional não invada matéria interna corporis do Parlamento.



    ' Parecer pela extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485–VI do Código de Processo Civil ou, caso ultrapassada a preliminar, pelo não conhecimento do mandado de segurança.”



    Em complemento às informações trazidas, a Presidência da Câmara dos Deputados defendeu o mérito do ato administrativo. Alegou que a norma que respaldou o ato teria respaldo na eficiência administrativa (eDOC 42), p. 12):



    “Nas situações em que o atual Deputado ocupa o gabinete anteriormente ocupado por parente próximo, é usual que poucas alterações de leiaute sejam realizadas, aproveitando-se muito da estrutura anterior, mitigando custos de mobiliário.



    Demais disso, é quase regra que compartilhem influência política em uma mesma região ou, por assim dizer, tenham a mesma base eleitoral, situação em que a manutenção do antigo gabinete preserva a referência ao eleitorado dentro do conjunto arquitetônico da Casa Legislativa”.



    É, em síntese, o relato. Decido.



    A ordem deve ser denegada.



    Afasto, de início, as preliminares relativas à ilegitimidade passiva, à Súmula 266 do STF e à perda de objeto.



    O ato impugnado na presente impetração, conquanto não bem delimitado pelos fundamentos delineado na inicial, é o Ato da Mesa n. 68 de 2 de dezembro de 2010, com base no qual o Primeiro-Secretário realizaria o sorteio da distribuição de gabinetes.



    Este Supremo Tribunal Federal já assentou que é ele competente para julgar mandado de segurança contra ato do Presidente da Mesa da Câmara dos Deputados (MS 24.099-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 02.08.2002). Assim, nos termos do art. 5º do RISTF, o Presidente da Câmara dos Deputados tem legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora, eis que, como se assentou nesse precedente, se o “ato do Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados decorre de sua função na Mesa Diretora da Casa Legislativa, deve ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal”. No mesmo sentido o MS 24.180, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 28.03.2003.



    Além disso, muito embora o Ato da Mesa ostente natureza geral e abstrata, foi utilizado como fundamento para a realização de um ato de efeitos concretos, consistente na distribuição dos gabinetes parlamentares. É certo, nos termos da jurisprudência sumulada, que não se admite a impetração de mandado de segurança em face de lei em tese (Súmula 266). No entanto, é possível a impetração de mandado de segurança em face de ato de efeitos concretos cujo exame da ilegalidade demande juízo de constitucionalidade da norma que lhe dá respaldo (MS 34.023-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. para o Acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 11.10.2017). No caso dos autos, o sorteio que, quando da impetração era iminente, consubstancia ato de efeito concreto, a viabilizar a impetração do mandado de segurança.



    Tampouco se vislumbra a perda de objeto. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de reconhecer que a consumação do ato que se buscava evitar no mandado de segurança preventivo convola-o em repressivo, havendo ainda maior razão para o exame da alegada ilegalidade ou abuso de poder (MS 19.348, Rel. Min. Campbell Marques, DJe 03.03.2016).



    Por essas razões, devem ser rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e de não conhecimento do mandado de segurança.



    No que tange à impossibilidade do controle de ato que, segundo a autoridade coatora, ostenta natureza interna corporis, também não assiste razão jurídica à autoridade impetrada.



    A jurisprudência deste Tribunal firmou a seguinte orientação em sede de repercussão geral (tema 1120): 



    “Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”. 



    O caso concreto que levou a adoção dessa tese referia-se a um recurso extraordinário interposto em face de acordão que havia declarado a inconstitucionalidade de uma lei, por ofensa a dispositivo constante de norma do Regimento do Senado Federal.



    Em seu voto, o Relator Min. Dias Toffoli ressaltou que esse posicionamento referia-se ao controle formal de constitucionalidade quando invocado como parâmetro normas regimentais. A tese, portanto, não tem aplicação para os casos em que o ato normativo editado pela Câmara é ele próprio objeto de controle. Como em caso análogo registrou o e. Min. Celso de Mello: “o Poder Judiciário, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, desempenha, de maneira plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República, ainda que essa atuação institucional se projete na esfera orgânica do Poder Legislativo” (MS 27.931, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 07.07.2020).



    Assim, é cabível, em tese, o controle do ato apontado como coator.



    No mérito, porém, melhor sorte não assiste ao impetrante.



    Se tomada como verdadeira a premissa trazida pela inicial, qual seja, a de que a ordem de preferência implica necessariamente um privilégio quase hereditário para os destinatários da norma, não haveria dúvidas quanto à inconstitucionalidade alegada. 



    Mesmo que sejam vários os conceitos de República, há um sentido mínimo que é consagrado na tradição constitucional brasileira. Logo na primeira constituição republicana, a igualdade desdobrava-se na rejeição aos privilégios hereditários. Em seu art. 72, § 2º, previa a Constituição que “a República não admite privilégios de nascimento”. Ou seja, ao se estabelecer um critério de distribuição igualitária de recursos (ou de gabinetes, como mais precisamente se dá na presente hipótese), é vedado estabelecer-se qualquer tipo de privilégio apenas em razão de filiação.



    Assim, ao invocar como direito líquido e certo a igualdade e a impessoalidade, encontra o impetrante respaldo na ordem jurídica.



    Segundo, porém, as informações trazidas pela autoridade coatora, cuja presunção de veracidade não foi afastada pela inicial, a regra não visa estabelecer um privilégio, mas uma medida de economia de recursos, preocupação que também é amparada pela ordem constitucional. Vale dizer, desde que comprovadamente mais eficaz, a solução contida no Ato da Mesa não é, tomada isoladamente, inconstitucional: ela não retira o direito ao acesso à distribuição de gabinetes, já que todos os parlamentares têm direito a um, mas estabelece uma presunção, passível de ser afastada mediante prova pré-constituída, de que a preferência nela contida é mais econômica.



    Cabe, contudo, ao impetrante a prova de que o sorteio dos gabinetes far-se-ia de forma inconstitucional. Dito de outro modo, sem elementos para afastar a presunção de veracidade das alegações trazidas pelo Presidente da Câmara dos Deputados, carece o impetrante de direito líquido e certo para amparar o pedido deduzido na inicial.



    De fato, “a noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída” (MS 23.190-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 06.02.2015).



    Tal prova deve ser pré-constituída porque a celeridade do rito mandamental é incompatível com a dilação probatória. No presente caso, a concessão da ordem demandaria, necessariamente, prova do desvio de finalidade, o que, todavia, não foi feito pelo impetrante.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21 do RISTF, denego a ordem.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente